Tribunal: TJDFT
Processo: 0008003-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008003-36.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LUAN JUNIO DA SILVA REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE QUALIFICADORA. CONSEQUÊNCIAS. EXTRAPOLARAM O TIPO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível a realização do exame pericial quando a infração deixar vestígios, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou mediante justificativa idônea da inviabilidade da realização da prova técnica. 2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a majorante do repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal) está condicionada, unicamente, ao critério objetivo: noite, período de maior vulnerabilidade patrimonial, incidindo inclusive quando o local se trata de estabelecimento comercial; bem como consolidou-se no sentido de que esta causa de aumento aplica-se tanto ao furto simples quanto ao qualificado. 3. Tendo havido a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, resulta inviável o emprego da outra qualificadora (concurso de agentes) para a valoração de circunstâncias judiciais, pois será a única apta a qualificar o tipo e atrair as penas do artigo 155, § 4o, do Código Penal. 4. A subtração de computadores, aparelhos de televisão e DVD de uma escola pública ultrapassada o mero prejuízo material, pois compromete o funcionamento do estabelecimento escolar e da própria educação dos alunos, podendo inclusive atrasar o ano letivo, justificando a valoração negativa das consequências do tipo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desabonada, na primeira etapa da dosimetria, sendo possível um aumento acima desde que existente fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal e 120 do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da valoração negativa das consequências do crime diante de fundamentação inidônea; b) artigo 155, §1°, do Código Penal, defendendo o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno por ser incompatível com o tipo penal furto qualificado e também por não ter sido configurada a situação de repouso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa do artigo 155, § 1o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010